Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724400-94.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO RECORRIDO: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegava a ocorrência da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a consumação da prescrição intercorrente nos autos do Cumprimento de Sentença na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante se extrai do art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação de seu crédito. 4. No caso dos autos, a parte exequente atuou de forma diligente, sendo que, apesar de o feito tramitar há vinte e cinco anos, a demora pode ser atribuída unicamente aos mecanismos do Poder Judiciário e à conduta de terceiros e do próprio executado. 4.1. A demora que não pode ser atribuída à parte exequente não é causa para reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 5. Recursos de Agravo Interno e de Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas. A parte recorrente aponta violação aos artigos 921, §§ 4o, e 5o, 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto, segundo verbera, restaram demonstradas nos autos a inércia e a desídia da parte ora recorrida, que deixou de impulsionar o feito, mesmo tendo recaído penhora sobre um imóvel por 16 anos. Indica excertos de julgados do STJ e deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Requer a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, em relação ao suposto malferimento aos artigos 921, §§ 4o, e 5o, 924. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, após detalhar cronologicamente os atos do processo, decidiu que “a parte exequente atuou de forma diligente e que, apesar de o feito se arrastar há vinte e cinco anos, a demora pode ser atribuída unicamente aos mecanismos do Poder Judiciário e à conduta de terceiros, que chegaram a apresentar nos próprios autos da execução a petição inicial dos embargos de terceiro e a emenda à petição inicial (ID 97886393), e do próprio executado, que apresentou nos autos do cumprimento de sentença embargos de declaração direcionados aos embargos de terceiro (ID 108733931) além de interpor diversos recursos que sequer foram mencionados no extenso relatório acima” (ID 75911613). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, alegando contrariedade à lei federal sobre prescrição intercorrente e dissídio jurisprudencial. A ação originária é uma execução de título extrajudicial na qual o Tribunal de origem afastou a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a paralisação do feito não decorreu de inércia da parte exequente, mas de falhas no mecanismo judiciário, que não a intimou acerca do arquivamento dos autos. A parte recorrente alega a ocorrência da prescrição e a violação de dispositivos de lei federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do Recurso Especial que visa o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que demanda verificar se: (i) é possível reexaminar a conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de inércia da parte credora, ante o óbice da Súmula 7/STJ; e (ii) se foram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal relativos à demonstração de ofensa à lei federal e à divergência jurisprudencial. III. Razões de decidir 3. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, que afastou a prescrição intercorrente por entender que a demora no andamento processual foi causada por falhas cartorárias e não por desídia do credor, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, conforme o enunciado da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando a paralisação do feito é atribuída a falhas cartorárias ou mecanismos da Justiça. 5. A parte recorrente não demonstrou, de maneira clara e objetiva, como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos de lei federal invocados, limitando-se a alegações genéricas. A deficiência na fundamentação impede o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula no 284 do STF. IV. Dispositivo 6. Recurso não conhecido. (AREsp n. 2.725.973/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025) (g.n.). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de excertos de julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ademais, ainda no que concerne à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe transitar o apelo, pois à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.696.515/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, após o regular processamento do recurso constitucional, encaminhe-se o incidente ao eminente Desembargador Relator para as providências que entender pertinentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029